Tribunal: CARF
Processo: 12269.004473/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4° DO CTN.
A Recorrente demonstrou por meio de certidão negativa de débito o pagamento do tributo. Não comprovada as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação da contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT/GILRAT). SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e CI traduz salário de contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT/GIILRAT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004473/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRAX SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu
domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que
nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela
recursal, eis que carente de interesse processual.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4° DO CTN.
A Recorrente demonstrou por meio de certidão negativa de débito o pagamento
do tributo. Não comprovada as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação da contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se
processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004473/2008-80
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais,
afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício,
o suposto crédito tributário devido.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT/GILRAT). SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados empregados e CI traduz salário
de contribuição das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
SAT/RAT/GIILRAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da exclusão
do SIMPLES, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes da 2a Seção de
Julgamento do CARF; e (ii) na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe parcial provimento, para, de ofício, cancelar o crédito referente às competências 1 a 10
de 2003 (inclusive), eis que atingido pela decadência, baseada no art. 150, § 4o, do CTN.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Honório
Albuquerque de Brito, que negaram provimento quanto a este ponto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Vinícius Mauro Trevisan..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Quando da formalização do presente acórdão, o Redator do voto vencedor,
conselheiro Vinícius Mauro Trevisan, não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF,
razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso, consoante
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9/6/15, designei a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira redatora para a
consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Redator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, o qual está
compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da replicação
redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da aquiescência
da redatora.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT/GIILRAT.
Lançamentos
A Contribuinte foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) a partir da
competência 1/2003, motivo por que foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo:
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.203.334-2 Cont. patronal - SAT/RAT
1/03 a 12/07
12269.004473/2008-80

37.203.335-0 Cont. terceiros
4/03 a 8/06
12269.004474/2008-24

37.203.336-9 Cont. dos segurados CI
4/03 a 12/07
12269.004475/2008-79

37.203.340-7 CFL 68
11/08
12269.004480/2008-81

37.203.339-3 CFL 59
11/08
12269.004478/2008-11

37.203.337-7 CFL 30
11/08
12269.004476/2008-13

37.203.338-5 CFL 38
11/08
12269.004477/2008-68

37.203.341-5 CFL 69
11/08
12269.004481/2008-26
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-31.122 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls.
167 a 172):
Em 23/12/2008 foi apresenta impugnação, fls. 65/143, na qual se alega, em síntese, o
que vem a seguir.
Preliminarmente, a impugnante alega inconstitucionalidade da exclusão da empresa do
SIMPLES. Aduz que o texto constitucional, arts. 170, IX, e 179, assegura às micro e
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

pequenas empresas um tratamento tributário diferenciado em razão, tão-somente de seu
porte, não estabelecendo nenhuma ressalva.
Diz, nesse sentido, que a impugnante teve seu acesso ao SIMPLES vedado em
decorrência de exigência ilegal e inconstitucional da fiscalização.
Defende, em seguida, a nulidade do Ato de Exclusão.
Alega que a autoridade fiscal intimou a impugnante a apresentar livros e documentos os
quais, como optante pelo SIMPLES, a empresa não está obrigada a manter. Acrescenta
que, em momento algum, lhe foi exigida a apresentação dos documentos que estava
obrigada a manter e de fato possuía, conforme atestam os termos de início e
encerramento dos livros caixa e inventário anexos (Doc. 08).
Alega, por conseguinte, estar eivado de nulidade o ato de exclusão da empresa do
SIMPLES, decorrente do procedimento fiscal realizado, que não observou princípios do
processo administrativo fiscal, como o da moralidade e da legalidade.
Argui que toda a documentação exigida pela autoridade fiscal, que embasou o ato de
exclusão do SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir
de sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para a formalização
da contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
Afirma não ter havido embaraço à fiscalização ou omissão de receita, citando os arts. 7°
e 14, incisos IV e V, da Lei n° 9.317, de 1996, e que a motivação apresentada mostra-se
viciada, pois calcada na suposta deficiência de informação em livros contábeis não
obrigatórios.
A Quanto ao lançamento, alega não ter havido equívoco na informação da opção pelo
SIMPLES nas GFIP, vez que a empresa sempre foi optante por esse sistema e
considerando a invalidade do ato de exclusão.
Aduz que, considerando o disposto no § l° do art. 3° da Lei n° 9.317, de 1996, a
impugnante sempre adimpliu com suas obrigações tributárias, tanto assim que obteve
Certidão Negativa de Débito (Doc. 02), de forma que não há que se falar em ausência de
recolhimento da contribuição patronal.
Destaca assim a insubsistência do presente lançamento, diante da opção da impugnante
pelo SIMPLES, diante do adimplemento do tributo devido e diante da ilegalidade do ato
de exclusão já referida.
Contesta o levantamento L04, alegando, com fundamento no art. 18 e art. 7°, § 1°,
ambos da Lei n° 9.317, de 1996, que a omissão de receitas, presumida pela autoridade
fiscal, que considerou o pagamento de pró-labore indireto, pode ser apurada unicamente
com base nos documentos contábeis obrigatórios às empresas do SIMPLES (Livros
Caixa e Registro de Inventário), os quais a impugnante não foi intimada a apresentar.
Verifica que as contas indicadas pela autoridade fiscal como originárias para a referida
omissão são oriundas do Livro Razão, não obrigatório, e não do Livro Caixa, o que
caracteriza ofensa ao princípio da legalidade no procedimento fiscal.
Diz que a inobservância dos princípios do direito administrativo (legalidade e
motivação) e a infração expressa à lei (exigência de livros não obrigatórios) enseja a
anulação do presente lançamento.
Ainda, alega que, considerando a ilegalidade do lançamento em razão de a presunção de
omissão de receitas e apuração de pró-labore indireto ter sido realizada com base em
documentos não exigíveis da empresa, também não há como subsistir a suposta infração
à legislação por ausência de informações dos referidos valores em GFIP.
Contesta os levantamentos L06, referente à contribuição patronal incidente sobre o
décimo terceiro salário não incluído em GFIP e L07, referente às contribuições
patronais sobre a remuneração de contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Superada a discussão acerca da contribuição patronal prevista no art. 22, I e III, da Lei
n° 8.212, de 1991, para as empresas optantes pelo SIMPLES, afirma que os valores
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

indicados pela autoridade fiscal referem-se a 13° salários de funcionários, devidamente
informados em folha de pagamento e em GFIP (Doc. 09), bem como aos contribuintes
individuais, igualmente declarados em GFIP (Doc. 10).
Quanto às competências 10/2004 e 04/2005, alega que as bases de cálculo consideradas
são estranhas à empresa e não correspondem aos valores da folha de pagamento,
conforme Doc. 09 anexo.
Aduz assim restar demonstrado o equívoco da autoridade fiscal, posto que as
irregularidades apontadas não se comprovam ante os documentos acostados.
Requer, ao fim, a nulidade do lançamento.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 167 a 172):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, destinadas ao
Fundo de Previdência e Assistência Social, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 175 a 190):
1. Alega inconstitucionalidade da sua exclusão do SIMPLES, o que, em suas
palavras, a torna nula.
2. Aduz nulidade da autuação por ofensa aos princípios da legalidade e da
motivação, que regem a administração tributária.
3. Discorre acerca da legislação do SIMPLES, salientando que sempre “adimpliu
pontualmente com suas obrigações tributárias”, motivo por que manifestado ato de exclusão
viciou o lançamento, eis que “equivocado e avesso à legalidade”.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

4. Enfatiza que a omissão de receita decorrente do pagamento de pró-labore
indireto (Lançamento L04) somente poderia ter sido apurado nos livros obrigatórios para as
empresas optantes do SIMPLES, aí não se incluindo o livro Razão.
5. Assevera que as contribuições patronais incidentes sobre tanto o décimo
terceiro salário como a remuneração de contribuintes individuais (Lançamentos L06 e L07
respectivamente) foram informadas em GFIP.
6. Sinaliza erro nas bases de cálculo referentes às competências outubro de 2004 e
abril de 2005.
7. Por fim, pede que as intimações sejam endereçadas para o seu atual endereço,
qual seja: Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/10/2010
(processo digital, fl. 174), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2010 (processo digital, fl.
175), dentro do prazo legal para sua interposição. Coneço Contudo, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente
voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

autuação macularam o princípio constitucional da legalidade, Não obstante mencionadas
alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal, consoante se vê no Relatório do Atuo de Infração.
Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls.52 a 58).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 58).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a autuação
macularam o princípio constitucional da legalidade, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar
questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no
Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Eleição do domicílio tributário
Em suas alegações recursais, a Contribuinte requer o endereçamento das futuras
intimações para a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS, nestes termos (processo digital, fls. 189 e 190):
III - DO REQUERIMENTO
[...]
Requer, por fim, sejam remetidas eventuais notificações para o atual endereço da
empresa recorrente, qual seja: sito a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 01, Bairro
Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.
(Destaque no original)
No entanto, o recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger
seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela
decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, independentemente da modalidade do lançamento e da suposta
antecipação de pagamento, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN,
quando presentes as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 72 de
suas súmulas, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale consignar que este Conselho vem tratando dita matéria como
sendo de ordem pública, razão por que, de ofício, ela será conhecida e analisada, ainda que,
quanto a isso, a Recorrente tenha permanecido silente em seu recurso interposto.
Assim entendido, transcrevo os seguintes excertos da Representação Fiscal para
Fins Penais, o que, no meu entendimento, por si só, já afasta a aplicação da regra especial vista
no CTN, art. 150, §4o (processo digital no 12269.004472/2008-35, fls. 3 e 4):
II - ILÍCITO
1 - Sonegação de Contribuição Previdenciária
1.1 - Descrição dos Fatos
A empresa deixou de declarar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência - GFIP' s o valor das remunerações
totais dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço,
bem como o total das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

1.2 - Tipificação Penal
Decreto Lei 2.848/40 - Código Penal - Sonegação de contribuição previdenciária - "Art.
337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas: (Artigo acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14.7.2000) I
- omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.983, de 14.7.2000)"
(Destaques no original)
A propósito, no tópico “1.5 - Documentos de Créditos Relacionados” do mesmo
documento, a Autoridade Fiscal traz tabela, dispondo que os créditos resultantes das autuações
Debcads nos 37.203.334-2 (Cont. patronal - SAT/RAT ) e 37.203.336-9 (Cont. dos segurados CI)
relacionam-se ao ilícito representado, nestes termos:
Doc
Debcad
Período
Quant.
Compet
Valores (R$)
Originário
Consolidado
Rel. ao Ilícito
AI
37.203.334-2
1/03 a 12/07
110
178.469,68
314.945,58
178.469,68
AI
37.203.336-9
4/03 a 12/07
14
3.450,15
5.578,04
3.450,15
Do que se viu, tratando-se de fatos geradores ocorridos entre 1/1/2003 e
31/12/2007 (competências 1/03 a 12/07), o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no
CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada em 1o/1/2004, restando seu termo, para a
competência mais antiga, em 31/12/2008. Contudo, já que a ciência do respectivo lançamento
ocorreu anteriormente, em 21/11/2008, não se operou a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário (processo digital, fls. 2).
Mérito
Exclusão do SIMPLES e efeitos decorrentes
A Recorrente muito pouco adentra propriamente nas questões meritórias atinentes
à atuação ora questionada - matéria enfrentada no tópico subsequente -, fundamentando sua tese
de defesa basicamente na suposta exclusão indevida do SIMPLES, segundo ela, carregada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, preliminares refutadas precedentemente. É o que se abstrai
dos excertos recursais que passo a transcrever (Processo digital, fls. 175 a 185):
II.I - PRELIMINARMENTE
II.I.I - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
[...]
Importa referir que o texto constitucional não faz ressalvas, tampouco imposições ao
acesso das micro e pequenas empresas ao tratamento tributário diferenciado, bastando a
configuração da empresa como micro ou de pequeno porte para que esta faça jus ao
benefício referido.
[...]
No caso em tela, temos que a empresa recorrente teve seu acesso ao SIMPLES vedado
em decorrência de exigência ilegal por parte da fiscalização. Há que se ter presente que
durante todo o período em que esteve ativa, a empresa recorrente jamais deixou de
contemplar a condição expressa no texto constitucional, qual seja, ser micro ou pequena
empresa, não havendo, portanto, como franquear-se sua exclusão de dito programa
tributário.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

[...]
II.I.II - DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO
[...]
Importa destacar que a Lei do SIMPLES dispunha no parágrafo 1° do artigo 7° que a
empresa optante pelo regime SIMPLES encontrava-se dispensada de manter a
escrituração contábil normalmente exigível das empresas limitadas, sendo lhe exigível,
tão somente o Livro Caixa. In verbis:
[...]
Toda a documentação exigida pela Sra. Fiscal, cuja qual embasou o ato de exclusão do
SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir de
sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para formalização da
contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
[...]
Novamente, temos que a motivação apresentada mostra-se viciada, posto que a
presunção de omissão de receita informada pela Sra. Fiscal esta' calcada na suposta
deficiência de informação em livros contábeis não obrigatórios. A análise do processo
de representação fiscal para exclusão do SIMPLES nos permite concluir que a
totalidade dos supostos lançamentos ditos irregulares pela Sra. Fiscal foram calcados no
livro razão da empresa, cujo qual esta não possuía obrigatoriedade de confeccionar,
tampouco de ofertá-lo à fiscalização.
[...]
II.II - DOS FATOS GERADORES
Quando da autuação, entendeu a Sra. Fiscal que (conforme relatório de lançamento):
“A empresa informou equivocadamente na GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e ,informações à Previdência ser
integrante do 5IMPLES(..). Tal informação diminuiu a contribuição devida
informada na GFIP e ocasionou o presente AI - Auto de Infração.”
[...]
Ha que se esclarecer, inicialmente, que a declaração efetuada na GFIP da empresa
autora encontra-se correta. Esta sempre foi optante pelo SIMPLES como bem referido
anteriormente. Ainda assim, o ato de exclusão da empresa do SIMPLES encontra-se
viciado o que fada o mesmo à invalidade, conforme assinalado em exordial.
[...]
II.II.I - DA CONTRIBUICAO PATRONAL
[...]
Conforme dados constantes na autuação em questão, pretende o Fisco a cobrança dos
valores expressos no artigo 22, I e III da Lei 8.212/91. Não obstante, conforme o
sobredito, a recorrente encontra-se obrigada ao pagamento da alíquota única do
SIMPLES a qual incide sobre o faturamento bruto da empresa. Por conseguinte, os
moldes pretendidos pela Sra. Fiscal não são aplicáveis à recorrente, posto que o imposto
devido pela sua categoria comercial (EPP optante pelo SIMPLES) é incidente sobre o
faturamento e com alíquota única, não havendo que se falar em contribuição incidente
sobre folha de pagamento e/ou remunerações creditadas aos funcionários.
(Destaques no original)
Em que pese as razões apresentadas acima, a contestação do contribuinte acerca
de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante
recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito
tributário devido, exatamente como expressava o art. 16 da citada Lei no 9.317, de 1996, verbis:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode prosperar
nesta seara recursal, eis que objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho ao abrigo do
processo no 12269.004252/2008-10, oportunidade em que a Contribuinte exerceu o seu pleno
direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão de
origem que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão no 1003-001.760, cujos excertos dela transcrevemos
(Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 218 a 224):
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA
Cabe a exclusão de ofício do Simples, quando o contribuinte praticar reiteradamente
infração à legislação tributária (incisos V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996). Não havendo
comprovação de que não cometeu a infração, deve ser mantida a exclusão do regime.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DISPENSA E NÃO PROIBIÇÃO
O §1o do art. 7o da Lei no 9.317/1996 dispensa a escrituração comercial, contudo registra
a necessidade de escriturar a movimentação financeira e guardar os documentos que lhe
são pertinentes. A decisão de possuir outros controles como Livro Diário e ou Razão é
decisão do contribuinte e sua apresentação espontânea não invalida a fiscalização.
(Destaques no original)
Relatório:
A ação fiscal teve início em 21/07/2008 e, no exame da contabilidade foram
identificados diversos lançamentos contábeis que infringem a legislação tributária, fato
este que acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme previsto no artigo 14, inciso
V da Lei n° 9.317/1996.
Em 05/11/2008 o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 062, de 21/10/2008, em que o Delegado da Receita Federal em Porto Alegre declara
a empresa excluída do Simples , em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária e de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que estava obrigada, com efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2003. (Destaquei)
Voto:
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 062, de 21 de
outubro de 2008 (cientificado em 05/11/2008), a Receita Federal excluiu a Recorrente
do Simples Federal em decorrência da prática reiterada de infração à legislação
tributária, e de embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de documentos a que estava obrigada. (Destaquei)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

Ademais, já que manifestado Acórdão não foi objeto de contestação mediante a
oposição de embargos ou recurso especial, dita decisão tornou-se irreformável na seara
administrativa, consoante se vê no “recorte” da “tela de exclusão” e despacho de arquivamento
do respectivo processo, que ora transcrevo (Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 229 e
230):

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que foi realizada a exclusão da empresa do Simples Federal, com efeitos
desde 01/01/2003, conforme fl. 229, cumprindo, desta forma, o disposto no Acórdão de
Recurso Voluntário, das fls. 218 a 224, e no ADE, fl. 99, envio o processo ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2021
Motivo Decisão administrativa irreformável
Assim considerado, citada decisão tornou-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa, vez que materializada a preclusão consumativa em face da Contribuinte não a ter
contestado tempestivamente.
Superadas referidas argumentações recursais, pois, como visto, dita exclusão já
foi objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho, adentra-se propriamente nos efeitos
tributários dela resultantes.
Inicialmente, na forma posta acima, a Recorrente foi excluída do SIMPLES, de
ofício, por terem ficado caracterizados tanto o “embaraço à fiscalização” quanto a “prática
reiterada de infração à legislação tributária”, respectivamente, como prescrevem os incisos II e V
do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que disciplinava o SIMPLES federal
vigente até 30 de junho de 2007, quando foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, também instituidora do SIMPLES nacional. Confira-se:
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
[...]
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em
vigor em 1o de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Nesse pressuposto, a Lei no 9.317, de 1996, que regrava o SIMPLES então
vigente, por meio dos seus arts. 15, inciso V, e 16, expressava que a pessoa jurídica excluída do
citado Sistema de arrecadação unificada sujeitava-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas
em geral, nestes termos:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
[...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por tais razões, dita exclusão produziu efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2003,
cabendo ao Autuante apurar os créditos tributários devidos, nos precisos termos vistos na
legislação precedente.
Omissão de receita e Remunerações não declaradas em GFIP
Trata-se dos Levantamentos 04, 06 e 07, assim como de suposto erro da base de
cálculo, tocante aos quais, em síntese, a Recorrente manifesta:
1. que a omissão de receita decorrente do pagamento de pró-labore indireto
(Lançamento L04) somente poderia ter sido apurado nos livros obrigatórios para as empresas
optantes do SIMPLES, aí não se incluindo o livro Razão;
2. que as contribuições patronais incidentes sobre tanto o décimo terceiro salário
como a remuneração de contribuintes individuais (Lançamentos L06 e L07 respectivamente)
foram informadas em GFIP;
3. que há erro nas bases de cálculo referentes às competências outubro de 2004 e
abril de 2005.
Na hipótese vertente, a Contribuinte apenas reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A impugnante contesta o levantamento L04 e a omissão de receitas, presumida pela
autoridade fiscal, por terem sido os valores ali consignados apurados com base no Livro
Razão, não obrigatório para as empresas optantes pelo SIMPLES.
Todavia, considerando a exclusão da empresa do SIMPLES, não lhe são aplicáveis os
dispositivos da Lei n° 9.317, de 1996. Ademais, nos termos do então vigente § 1° do art.
33 da Lei n° 8.212, de 1991, atualizado na redação da Lei n° 11.941, de 2009, é
prerrogativa da autoridade fiscal o exame da contabilidade da empresa, ficando
obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados. Verifica-se, assim, não restar caracterizada ofensa aos princípios
norteadores do processo administrativo fiscal. .
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

Da mesma forma, em tendo sido a empresa excluída do SIMPLES, a mesma estava
obrigada a declarar em GFIP as contribuições patronais por ela devidas.
Em relação aos valores consignados no levantamento L06, verifica-se que a base de
cálculo lançada das competências 05/2003, 04/2004 e 13/2005 não foi de fato declarada
em GFIP antes do início da ação fiscal ou mesmo antes da autuação. Não obstante a
declaração em GFIP dos valores registrados nas demais competências, conforme se
verifica dos documentos juntados (Doc. 09), deve-se ressaltar que a contribuição devida
calculada sobre todas elas é a contribuição patronal, a qual não foi declarada em GFIP,
em razão de a empresa ter informado a opção pelo SIMPLES.
O mesmo se da em relação ao levantamento L07, relativo às contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais apurados através da
contabilidade da empresa, cuja base de cálculo não foi declarada em GFIP. Verifica-se
que as GFIP juntadas (Doc. 10) foram entregues após a lavratura do Auto de Infração,
de forma que o lançamento foi efetuado corretamente.
Quanto às competências 10/2004 e 04/2005, verifica-se que não procedem os
argumentos da impugnante. Isto porque integram estas competências os levantamentos
L01, L02 e L06 (fls. 25/26), da seguinte forma:

L01: salário-de-contribuição de empregados
L02: pro-labore
L06: salário-de-contribuição de empregados
Somando-se os valores de L01 e L06 em cada competência, tem-se os mesmos valores
constantes da Folha de Pagamento da empresa, discriminados na Planilha 2, fls. 59, em
conformidade com os documentos juntados pela autoridade fiscal, fls. 91 e 100/101 do
Anexo I, e pela impugnante (Doc. 09). Desta forma, verifica-se não ter havido equívoco
algum nestas competências.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo redator original,
conselheiro Vinícius Mauro Trevisan, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento não necessariamente coincide com o meu.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

Nestes termos, assim manifestou-se o Redator substituído:
Neste caso concreto tem como escopo a análise da decadência.
Ficou como voto vencedor a decadência baseada no art. 150 §4° do CTN onde
ficou demonstrado haver a extinção do crédito tributário referente as competências de 01 a
10/2003.
O contribuinte apresentou as fls. 02 de sua defesa administrativa a certidão
negativa de débito demonstrando haver pagamento do período fiscalizado.
Neste sentido, deve se aplicar a previsão normativa contida no art. 150, §4° do
CTN como forma de extinção do crédito tributário constituído.
O CTN preceitua duas formas para se contar o prazo decadencial: na primeira
delas o termo de início deve coincidir com data de ocorrência do fato gerador, quando o sujeito
passivo tenha antecipado o pagamento; e, na segunda, o termo inicial é o 1° dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, quando não tiver havido
antecipação de pagamento ou ainda houver sido verificada a existência de dolo, fraude ou
simulação, por parte do sujeito passivo. Nesse caso, não há que se falar em pagamento ou não.
Com relação ao mérito, especificamente quanto ao prazo decadencial para
lançamento dos créditos tributários nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação, é
de se destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à matéria na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, ou seja, através da análise dos
chamados “recursos repetitivos”.
O precedente proferido tem a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4°, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
oficio substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Com isso, restou consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal o
entendimento de que, nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação e não há
pagamento, o termo inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, e
não no §4° do artigo 150 do mesmo Código.
A aplicação do artigo 62-A do antigo RICARF, atualmente §2° do art. 62 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, implica adoção da referida
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não apenas pela CSRF, mas também por todas
as turmas de julgamento do CARF.
Da ausência de dolo, fraude ou conluio para o fim de aplicabilidade do art.
150, §4°, parte final (dolo, fraude ou simulação).
A sonegação é definida pelo artigo 71 como toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, ou das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária. A
fraude é conceituada pelo artigo 72 como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais. E o conluio é caracterizado pelo artigo 73 como o ajuste doloso entre duas pessoas
visando a atingir qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude.
Como se pode verificar, o ponto em comum das três modalidades caracterizadoras
do agravamento da penalidade é o dolo. Tanto a sonegação, como a fraude e o conluio exigem
para a sua caracterização que o procedimento adotado pelo contribuinte tenha sido doloso.
Assim, o simples acobertamento da ocorrência do fato gerador - sem dolo - não pode ser
definido como hipótese de sonegação. A multa agravada somente pode ser aplicada nos casos de
acobertamento do fato gerador praticado com dolo. E a mesma conclusão se impõe no caso de
procedimento visando ao impedimento da ocorrência do fato gerador, ou no caso de ajuste entre
contribuintes para acobertar ou impedir a ocorrência do ato gerador do tributo. Todas essas
condutas, se praticadas sem dolo, não se enquadram na definição de fraude ou conluio e não
podem caracterizar hipótese de agravamento de penalidade.
O que caracteriza a sonegação, a fraude e o conluio, portanto, do ponto de vista
fiscal, é o dolo. Até porque o artigo 72 da Lei n. 4.502/1964 nem poderia conceituar a fraude
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004473/2008-80

como sendo toda ação ou omissão não dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador do tributo. Dispositivo desse teor seria considerado inconstitucional por interferir no
direito do contribuinte de incorrer ou não na prática dos atos definidos em lei como ensejadores
da ocorrência do fato gerador de tributo. Daí por que podemos concluir que as condutas não
dolosas não podem ser caracterizadas como hipóteses de sonegação, fraude ou conluio.
Sonegação Fiscal
Do mesmo modo, quando a lei fiscal define a sonegação como o ato doloso
tendente a impedir o conhecimento das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador do
tributo, também aqui devemos entender que o dolo de que trata o dispositivo é o penal.
Isso porque todo ato tendente a impedir o conhecimento das autoridades
fazendárias da ocorrência do fato gerador de tributo, que possa ser caracterizado como
sonegação fiscal e seja apenado com multa agravada, comporta em si mesmo uma certa dose de
malícia e de má-fé. Nesse sentido, a qualificação desse ato com o adjetivo doloso feito pelo
legislador, na acepção que lhe empresta o Direito Civil, seria redundante e desnecessária.
Lembre-se que é regra de hermenêutica que a lei não contém palavras inúteis e desnecessárias.
Se considerarmos que o termo dolo do artigo 71 refere-se ao dolo civil, a sua inclusão no
dispositivo legal seria inútil. Desse modo, também aqui podemos concluir que o termo doloso
significa algo diverso do que a definição que lhe é dada pelo Direito Civil. Necessariamente,
portanto, o seu significado é aquele próprio do Direito Penal.
Assim, como exemplo de atos criminosos, tendentes a impedir o conhecimento
por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador, poderiam ser citados a
omissão de rendimentos, a ocultação de bens, a declaração falsa, a não contabilização de
negócios jurídicos realizados pelo contribuinte etc.
Por fim, uma última observação ainda merece ser feita para afastar qualquer tipo
de dúvida sobre a procedência do entendimento até aqui sustentado, no sentido de que somente é
cabível a aplicação da multa agravada nos casos de ocorrência de prática criminosa pelo
contribuinte. Trata-se da própria redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, que estabelece a
incidência da multa agravada nos casos de sonegação, fraude e conluio, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Se o legislador ordinário admitiu a possibilidade de serem aplicadas sanções
criminais ao contribuinte que pratica atos caracterizados como de sonegação, fraude e conluio, é
porque a multa agravada somente se aplica nos casos em que presente a conduta criminosa. Não
haveria sentido o legislador fiscal prever possibilidade de aplicação de sanções penais a condutas
que não fossem tipificadas como crimes. Se ele assim o fez foi porque objetivou que a multa
agravada somente fosse aplicada nas hipóteses de crime.
Por consectário lógico aplicação do art. 150, §4° do CTN deve prevalecer até
mesmo porque na defesa apresentada foi demonstrado a certidão negativa de débito, bem como
inexistência de fraude, dolo ou simulação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora ad hoc

Fl. 714
DF CARF MF
Original